Tribunal: STF
Processo: RHC 60679
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-22
Data de publicação: 1983-04-22

Ementa:
-HABEAS CORPUS. ASSASSINIO DE DOIS ADVOGADOS E UM OFICIAL DE
JUSTIÇA, EM FORTALEZA. AUTOR INTELECTUAL DOS HOMICIDIOS. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA, EM DESPACHOS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADOS.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 311 E 312. EXCESSO INJUSTIFICADO DE
PRAZO, PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NOS TRES FEITOS, QUE
NÃO E DE RECONHECER-SE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.